Tribunal: TJSP
Processo: 2110844-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Agravo regimental – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso manifestamente inadmissível, com base no art. 932, III do CPC/2015 – Presença dos requisitos autorizadores da rejeição liminar – Decisão mantida – Recurso não provido.